Tribunal: TJSP
Processo: 2336730-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – liquidação de SENTENÇA - Homologação de CÁLCULO REALIZADO POR PERITo JUDICIAL – Pretensão de reforma da r. decisão que homologou o cálculo – Descabimento – Hipótese em que o cálculo elaborado pelo perito considerou todos os descontos realizados pelos bancos nos benefícios previdenciários com relação aos contratos que foram declarados inexistentes pela sentença que é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – liquidação de SENTENÇA - Homologação de CÁLCULO REALIZADO POR PERITo JUDICIAL – Pretensão de reforma da r. decisão que homologou o cálculo – Descabimento – Hipótese em que o cálculo elaborado pelo perito considerou todos os descontos realizados pelos bancos nos benefícios previdenciários com relação aos contratos que foram declarados inexistentes pela sentença que é objeto da liquidação – Impossibilidade de serem computados valores referentes a contratos que não tenham sido objeto de análise na sentença – Inexistência de multa para a hipótese de descumprimento de tutela provisória - RECURSO DESPROVIDO.